Tribunal: CARF
Processo: 10880.675357/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675357/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.373 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
UNIVERSO ONLINE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL EXPLÍCITOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade, por cerceamento do direito de defesa, em
relação a Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa com
explícita indicação dos fundamentos do não reconhecimento do direito
creditório e do enquadramento legal em que se ampara.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
CSLL. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o cometimento de
erro na apuração da base de cálculo do tributo pago, de modo a evidenciar o
direito creditório compensado por meio de Declaração de compensação,
impõe-se a não homologação da compensação declarada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVA
DE
IRPJ/CSLL.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. VALOR
CONFESSADO E DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. COBRANÇA.
No caso de não homologação de Declaração de Compensação, o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro do ano-
calendário e passível de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675357/2009-88
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675357/2009-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-33.655,
de 08 de setembro de 2011 (fls. 62/79), por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
12335.10679.250609.1.3.04-0306, na qual a Recorrente compensou suposto direito creditório
relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido a título de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), realizado em 30 de setembro de 2008, no valor de R$ 184.304,61, com
débitos de sua responsabilidade (fls. 2/4).
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 7),
não se reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se encontrar inteiramente alocado a débito por ela confessado.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 10/26) em que
alegou que:
(i)
confessou, por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), débito relativo à estimativa mensal de CSLL relativa ao
período de apuração de agosto de 2008, no valor de R$ 184.304,61,
extinguindo-o mediante pagamento;
(ii)
posteriormente, verificou inexistir valor efetivamente devido em relação
àquele período, conforme constante da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de
2008, de maneira que ficou evidenciado o indébito compensado na
DComp tratada no presente processo administrativo;
(iii)
o Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa não conteria
a descrição clara e precisa dos fundamentos da não-homologação da
compensação, de modo que seria nulo, devido ao prejuízo ao seu direito de
defesa;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675357/2009-88

(iv)
quanto ao mérito, a existência de erro de fato no recolhimento que suporta
a compensação realizada, bem como a impossibilidade de lançamento e
cobrança de crédito tributário referente a estimativa mensal, quando já
encerrado o ano-calendário correspondente.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, que a DComp
“constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos não
homologados (indevidamente compensados)”. A par disso, rejeitou-se a preliminar de nulidade
do Despacho Decisório, já que ausente quaisquer das situações previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e seria improcedente a alegação de ausência de fundamentos claros e precisos
para decisão.
Finalmente, quanto ao mérito, apontou-se, quanto ao suposto erro cometido pela
Recorrente, a total ausência de provas e a necessidade de apresentação de livros contábeis/fiscais
que o comprovassem.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 85/95) reiterando as
alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, com o acréscimo (i) da alegação de que a
DCTF retificadora apresentada, demonstrando a inexistência do débito correspondente ao
recolhimento apontado na DComp, teria sido ignorada na decisão impugnada; (ii) da juntada aos
autos cópia de documentos contábeis que comprovariam o indébito compensado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 12 de dezembro de 2011 (fl. 84), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 06 de janeiro
de 2012, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos (fls. 9697 e 101).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675357/2009-88

Em caráter preliminar, a Recorrente sustenta a existência de suposta nulidade no
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, na medida em que padeceria de
ausência de clareza na exposição dos fundamentos que conduziram à decisão adotada. Argui que
tal fato causaria prejuízo ao seu direito de defesa.
A observação do Despacho Decisório de fl. 7, contudo, não conduz à conclusão
sustentada pela Recorrente. A leitura da decisão proferida pela autoridade administrativa revela
que ali, ao contrário do alegado, são explicitadas as razões para o não reconhecimento do direito
creditório e não homologação da compensação, conforme excerto a seguir:

Conforme se observa, a motivação da autoridade administrativa para não
reconhecer o indébito alegado pela contribuinte foi o fato de que o pagamento apontado na
DComp, apesar de existente, encontrava-se integralmente alocado ao débito a título de estimativa
de CSLL do próprio período de apuração de agosto de 2008.
A própria Recorrente, nas suas peças de defesa, reconhece o fato de que havia
confessado, por meio de DCTF, débito em valor correspondente ao recolhimento efetuado.
Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.
3 DO MÉRITO
3.1 DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO
Na decisão de primeira instância, concluiu-se pela inexistência, nos autos, de
provas do direito creditório e pela necessidade de apresentação de documentos contábeis/fiscais
hábeis a comprovar que houve pagamento de valor a maior do que o devido.
A Recorrente argui que apresentou DCTF retificadora, por meio da qual reduziu a
zero o valor da estimativa de CSLL referente ao período de agosto de 2008, de modo a
evidenciar o indébito correspondente ao pagamento apontado na DComp.
Tal fato não foi ignorado pelo julgador administrativo, que fez referência à tal
declaração retificadora. Contudo, manifestou a necessidade de provas adicionais para conferir a
liquidez e certeza necessárias ao reconhecimento do indébito tributário.
De fato, este Colegiado, em diversas ocasiões, já decidiu no sentido de que a mera
apresentação de declaração retificadora não constitui prova hábil e cabal da existência de
pagamento indevido ou a maior que o devido. É necessário, tal qual apontado da decisão
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675357/2009-88

contestada, a apresentação pelo contribuinte de elementos adicionais, notadamente, a sua
escrituração contábil e fiscal, de modo a demonstrar explicitamente o valor efetivamente devido.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apensa aos autos Balancetes relativos
aos períodos de janeiro a agosto de 2008 (fls. 110/310) e comprovantes de
pagamento/compensação dos valores devidos a título de estimativa de CSLL em relação a tais
períodos (fls. 313/385).
Em relação ao primeiro grupo de documentos, além do fato de não ser possível se
atestar, de plano, a sua origem, não há qualquer correspondência entre os valores ali registrados e
as alegações da Recorrente. As receitas, despesas e as diferenças entres estas são sempre
crescentes, assim como as provisões para a CSLL. A provisão para a CSLL referente ao período
janeiro/agosto é de R$ 1.941.146,96, contra o valor de R$ 1.247.393,44 apontado na DIPJ
apresentada pela Recorrente.
Neste sentido, a conclusão a que se chega é que a Recorrente não foi capaz de
comprovar a liquidez e certa do indébito alegado, requisitos essenciais ao reconhecimento de
direito creditório, para fins de compensação, conforme art. 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
A ausência de verossimilhança das provas apresentadas é de tal ordem que nem
mesmo justifica a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal se debruce
sobre os referidos elementos a fim de ratificá-los.
Neste sentido, considero que deve ser negado provimento ao recurso voluntário
quanto ao direito creditório invocado.
3.2
DA
COBRANÇA
DAS
ESTIMATIVAS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADAS
A Recorrente se insurge, ainda, quanto à cobrança do débito indevidamente
compensado por meio da DComp tratada no presente processo, ou seja, a estimativa mensal de
IRPJ referente ao mês de agosto de 2008. Haveria, no seu entender, a impossibilidade de
exigência dos valores devidos a título de estimativa, após o encerramento do ano-calendário
correspondente.
Tal questão foi objeto de grande controvérsia, inclusive com reflexos acerca da
consideração (ou não) das estimativas compensadas na apuração de saldos negativos de
IRPJ/CSLL objeto de Declarações de Compensação.
Atualmente, o tema já foi pacificado no seguinte sentido:
(i) em havendo confissão e compensação dos valores devidos a título de
estimativa por meio de DCOMP, em não havendo a homologação de tal
compensação, após o encerramento do ano-calendário correspondente, os
referidos valores serão exigidos não mais como antecipação, mas como
crédito tributário constituído ao final do ano-calendário, conforme constante
do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.373 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675357/2009-88

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido; (Destacou-se)
(ii) em não havendo a citada confissão (DCTF ou DComp), encerrado o ano-
calendário, não poderá haver a constituição do crédito tributário
correspondente à estimativa (conforme reconhecido na Súmula CARF no 82),
cabendo tão-somente a exigência da multa isolada prevista no art. 44, inciso
II, alínea b), da Lei no 9.430, de 1996.
Desta maneira, é improcedente, também, o Recurso Voluntário em relação a tal
questão.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 392
DF CARF MF
Original